Tribunal: TJSP
Processo: 2300601-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, por meio do qual busca compelir a ré a fornecer o medicamento "Eltrombopague", conforme prescrição médica. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil), notadamente a probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, por meio do qual busca compelir a ré a fornecer o medicamento "Eltrombopague", conforme prescrição médica. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil), notadamente a probabilidade do direito invocado. Medicamento de uso domiciliar. Exclusão lícita, ao menos a princípio, por força do artigo 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.